Tribunal: STF
Processo: AI 503423
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS.
1.      A
matéria constitucional não foi examinada no acórdão recorrido.
Incidência da Súmula 282-STF.
2.      Controvérsia afeta à interpretação
 de norma infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição
Federal adviria, quando muito, de forma indireta.
3.      A incidência
do óbice da Súmula 279-STF inviabiliza o recurso extraordinário,
quando verificada a necessidade de exame de provas.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.